Tribunal: TJBA
Processo: 8007916-42.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007916-42.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GUILHERME OLIVEIRA DE MELO Advogado(s): COSME ARAUJO SANTOS, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. TEMA 1.259/STJ. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Guilherme Oliveira de Melo contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA (proc. nº 8007916-42.2025.8.05.0103), que o condenou pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, em razão de apreensão de 987,10g de maconha (parte em barra e parte fracionada em trouxinhas) e revólver cal. .38 com munições, localizados em veículo próximo ao grupo abordado, com confissão extrajudicial de propriedade da droga e da arma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se o crime de posse ilegal de arma deve ser absorvido pelo tráfico, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, e se é cabível a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR A diligência policial se ampara em fundada suspeita, pois a denúncia especificada foi corroborada no local por circunstâncias objetivas, incluindo dispersão do grupo ao avistar a viatura, descarte de droga em via pública e informação espontânea do proprietário do veículo sobre a existência de droga e arma no interior do automóvel. Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, sendo meio probatório idôneo para formar o convencimento quando submetidos ao contraditório. A confissão extrajudicial, prestada na delegacia com acompanhamento de advogado, mantém valor probatório quando corroborada por prova judicializada, ainda que o réu permaneça em silêncio em juízo. A materialidade do tráfico e da arma é comprovada por auto de exibição e apreensão e laudos periciais (preliminar e definitivo) que confirmam 987,10g de Cannabis sativa com THC e a funcionalidade do revólver cal. .38 e munições. A autoria do tráfico se evidencia pela apreensão de expressiva quantidade de maconha, parte fracionada em porções prontas para venda, e pela própria admissão extrajudicial de que a droga estava “em consignação”, o que reforça a destinação mercantil. A posse da arma e das munições se vincula finalisticamente ao tráfico, pois arma e drogas foram encontradas no mesmo contexto e a arma se presta à proteção e garantia da atividade ilícita, atraindo o princípio da consunção e a incidência da majorante do art. 40, IV, conforme o Tema 1.259 do STJ. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é afastada pelas circunstâncias concretas do caso, notadamente a quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente, a apreensão de arma municiada e a narrativa de consignação, indicativos de dedicação a atividade criminosa. Mantida a pena-base do tráfico no mínimo legal por ausência de insurgência ministerial específica, e aplicada a majorante do art. 40, IV, na fração mínima de 1/6, a pena deve ser redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A busca pessoal e veicular é lícita quando a denúncia especificada é corroborada por circunstâncias objetivas no local, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. A confissão extrajudicial prestada com assistência de advogado pode fundamentar a condenação quando corroborada por depoimentos policiais colhidos em juízo e por prova pericial. O crime de posse/porte ilegal de arma é absorvido pelo tráfico quando demonstrado nexo finalístico de instrumentalidade, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 (Tema 1.259/STJ). A apreensão de quantidade expressiva de droga fracionada para venda e de arma municiada no mesmo contexto fático constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, § 2º, 241, 244 e 564, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, 40, IV, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 59; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.732.440/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.840.116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; STF, RHC 95636/RJ; STJ, AgRg no REsp 2.027.293/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.835.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, HC 879.694/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 09.12.2024; STJ, Tema 1.259. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8007916-42.2025.8.05.0103, em que figura como apelante Guilherme Oliveira de Melo, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME - 1ª TURMA RELATOR